Tribunal: TJPA
Processo: 0813341-30.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0813341-30.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MARCELO ANAICY SILVA CARVALHO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. RECURSO HIERÁRQUICO.
SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CUMPRIMENTO DOS MANDADOS JUDICIAIS E AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS MANDADOS NOS PRAZOS. VIOLAÇÃO AO PROVIMENTO CONJUNTO N° 009/2019-CJRMB/CJCI DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APLICAÇÃO DOS

ARTIGOS 178, INCISOS XV E XVI C/C OS ARTIGOS 183 E 189 AMBOS DA LEI ESTADUAL N° 5.810/1994 (RJU). DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES FUNCIONAIS. INFRAÇÃO DISCIPLINAR CONFIGURADA. MANTIDA A DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA.

APLICAÇÃO DA PENALIDADE DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO DE 10 DIAS, CONVERTIDA EM MULTA. RECURSO HIERÁRQUICO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, foi instaurada Sindicância Administrativa em desfavor do Oficial de Justiça, ora recorrente, a partir de Pedido de Providência formulado por magistrado da Comarca de Santarém, em razão do servidor manter em seu poder diversos mandados judiciais sem cumprimento, configurando violação ao disposto no artigo 5° do Provimento Conjunto n° 009/2019-CJRMB/CJCI deste E. Tribunal de Justiça.

2. A Comissão Disciplinar sugeriu a aplicação de penalidade de Suspensão de 10 (dez) dias à servidora. A Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça acolheu o relatório da Comissão Processante penalizando o recorrente com a referida Suspensão de 10 (dez) dias, a qual foi convertida em multa.

3. Os fatos narrados no presente procedimento administrativo e o acervo probatório demonstram o descumprimento do prazo legal fixado para cumprimento e respectiva devolução de diversos mandados judiciais que estavam em poder do servidor e que não foram cumpridos. Inexistência de justificativa, motivação ou razão com força probatória capaz de elidir o comportamento desidioso apresentado pelo recorrente no desempenho do relevante múnus público inerente ao cargo de Oficial de Justiça.

4. O recorrente descumpriu o dever de observância dos prazos legais na execução de diligência a seu cargo. As alegações apresentadas não afastam sua responsabilidade, tendo agido de forma desidiosa e negligente no exercício de sua função.

5.

A penalidade administrativa de suspensão de 10 (dez) dias, convertida em multa, imposta ao servidor encontra-se de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como, as situações atenuantes foram analisadas.

6. O descumprimento da sua obrigação funcional, configura ato infracional, pois a conduta negligente do servidor trouxe prejuízo ao andamento dos processos judiciais.

7.
RECURSO HIERÁRQUICO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal e Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO HIERÁRQUICO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desa. Maria Nazaré Gouveia Silva dos Santos.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO HIERÁRQUICO
interposto por
MARCELO ANAICY SILVA CARVALHO
, Oficial de Justiça deste E. Tribunal, visando a reforma do Acórdão prolatado pelo Conselho da Magistratura (id 11684563), de relatoria da Exma. Desembargadora Eva do Amaral Coelho que negou provimento ao Recurso Administrativo oposto, mantendo a decisão da Corregedora Geral de Justiça através da qual foi aplicado ao recorrente a penalidade administrativa disciplinar de suspensão de 10 (dez) dias, a qual foi convertida em multa.

Em suas
razões recursais
(id 12152583), o recorrente, após realizar breve exposição dos fatos, relata que foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar (proc. n° 0000749-29.2020.200.0814) PJE-COR em seu desfavor, visando apurar a suposta falta funcional, decorrente da não devolução dos mandados no prazo regimental, no exercício da função de Oficial de Justiça deste E. Tribunal na Comarca de Santarém.

Após o trâmite do feito administrativo, a Corregedoria Geral de Justiça,
acolhendo o Relatório da Comissão processante, aplicou em seu desfavor a pena administrativa de 10 (dez) dias de suspensão, determinando a conversão da penalidade em multa, nos termos do art. 189, § 3º da Lei nº 5.810/94, por entender que a conduta do Oficial de Justiça, se enquadra no art. 189 (falta grave ou infração ao disposto no art. 178, XV E XVI), c/c art. 183, inciso II, ambos da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU). O servidor efetuou a interposição de Recurso Administrativo contra a decisão, contudo o Conselho da Magistratura prolatou Acórdão, negando provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo Órgão Censor em todos os seus termos.

O recorrente interpôs o presente Recurso Hierárquico ao Tribunal Pleno, objetivando a revisão da decisão do Conselho da Magistratura, argumentando, em síntese, a ausência de cometimento de ato infracional, em razão da ausência de conduta desidiosa no exercício da função como oficial de justiça, destacando a ocorrência de fatos supervenientes, imprevisíveis e alheios a sua vontade.

Sustenta a ausência de responsabilidade, alegando questões de ordem familiar e pessoais nos anos de 2018 a 2020 que abalaram seu estado emocional, prejudicando o seu rendimento profissional como Oficial de Justiça, ensejando em dificuldades no cumprimento das suas obrigações e eventuais prazos.

Destaca o contexto conturbado da comarca de Santarém, com baixo número de oficiais e gigantesco número de mandados, especialmente no ano de 2019, assim como, alega a sua recuperação e melhora no seu mister como Oficial de Justiça, em razão de não possuir mais mandados pendentes de devolução.

Assevera a ausência de transgressão das normas legais, alegando que em todos os processos, dos quais foram originados os mandados, objetos da apuração no PAD instaurado, não tiveram qualquer prejuízo ao andamento processual ocasionado pela sua conduta como Oficial, pelo que defende a inexistência de dano ao Poder Judiciário.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do recurso para reformar o Acórdão prolatado, de forma que o feito seja arquivado, sem aplicação de qualquer penalidade, diante da atipicidade na conduta como Oficial de Justiça.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Hierárquico.

Trata-se de Recurso Hierárquico interposto por Marcelo Anaicy Silva Carvalho, servidor deste E. Tribunal que exerce o cargo de Oficiala de Justiça, com lotação na Comarca de Santarém/PA, contra a decisão administrativa que lhe aplicou a penalidade de suspensão de 10 (dias) dias, convertida em multa, em razão do cometimento de infração administrativa caracterizada pelo não cumprimento de mandados judiciais, com base no artigo 178, incisos XV e XVI c/c os artigos 183 e 189 todos da Lei Estadual n° 5.810/1994 (RJU).

Inicialmente, importa transcrever o Acórdão prolatado pelo Conselho da Magistratura deste E. Tribunal, de relatoria da Eminente Desembargadora Eva do Amaral Coelho, o qual negou provimento ao Recurso Administrativo interposto pelo servidor recorrente, conforme a ementa a seguir transcrita:

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE SUSPENSÃO DE 10 (DEZ) DIAS, CONVERTIDA EM MULTA. NÃO DEVOLUÇÃO DE MANDADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. COMETIMENTO DE FALTA FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Pedido de Providências pelo não cumprimento dos mandados entregues ao oficial de justiça.

2. Oficial de Justiça se justificou afirmando que não promoveu nenhuma conduta “sem justa causa”, mas sim sobrevieram causas familiares totalmente alheias a sua vontade e que abalaram sua conduta profissional por um período de tempo.

3. Penalidade de 10(dez) dias de SUSPENSÃO, nos termos do art. 178, XV e XVI, c/c art. 189, caput, 1ª parte (EM CASO DE FALTA GRAVE), c/c art. 183, inciso II, todos da Lei Estadual n. 5.810/94 (RJU), substituída por multa, nos termos do art. 189, § 3º do mesmo diploma legal.

4. Não foram trazidos aos autos fatos novos capazes de ensejar mudança da decisão de origem. Princípio da razoabilidade muito bem aplicado aos fatos.

5. Recurso conhecido e improvido.”

Conforme relatado, o
servidor interpôs o presente Recurso Hierárquico ao Tribunal Pleno, pugnando pela reforma do Acórdão combatido, reiterando em suas razões recursais a tese defensiva de atipicidade e de ausência de conduta desidiosa, alegando que o não cumprimento dos mandados judiciais teria sido em decorrência de fatores alheios à sua vontade, destacando problemas familiares e a falta de prejuízo no processo judicial.

Analisando os autos, é possível constatar que o recorrente Marcelo Anaicy Silva Carvalho exerce o cargo de Oficial de Justiça, lotado na Comarca de Santarém à época dos fatos, além disso, verifico que as provas dos autos comprovam que o servidor deixou de cumprir vários mandados judiciais oriundos da Vara do Juizado Especial Cível de Santarém, configurando desídia

no exercício de suas funções, diante da ausência de cumprimento de mandados judiciais a ele distribuídos, sem justificativa plausível.

No tocante à infração administrativa, vale destacar o disposto no artigo 178, incisos XV e XVI, da Lei Estadual n° 5.810/94, senão vejamos:

“Art. 178 -
É vedado ao servidor
:

(...)

XV -
desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão judicial
;

XVI -
deixar, sem justa causa, de observar prazos legais administrativos ou judiciais
;” (grifei)

No caso vertente, observo que foi instaurada Sindicância em desfavor do Oficial de Justiça recorrente, a partir do Ofício n° 033/2020-VJC, expedido pelo Juízo da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Santarém, visando a instauração de medidas administrativas contra o servidor Marcelo Anaicy Silva Carvalho, com base na alegação de não cumprimento de mandado judicial no prazo fixado, distribuído ao servidor nos autos do processo n° 0800218-38.2016.814.0949 (vide id 15547616).

Em seguida, a Comissão Sindicante da Comarca de Santarém, sugeriu a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar os fatos, o que foi acatado pela Corregedoria Geral de Justiça.

Posteriormente, a Corregedoria-Geral de Justiça, acolhendo o Relatório da Comissão Processante, reconheceu que a conduta do servidor se enquadra como falta grave, nos termos do artigo 189 c/c 183, II ambos da Lei Estadual n° 5.810/1994 (RJU), aplicando-lhe a penalidade de 10 (dez) dias de suspensão, determinando a sua conversão para multa, com base no art. 189, §3° da Lei n° 5.810/1994. Contra a referida decisão, o servidor interpôs Recurso Administrativo, o qual foi remetido ao Conselho da Magistratura, contudo foi negado provimento, sendo mantida a decisão administrativa.

Pela análise dos autos, constata-se que foi expedido um mandado de intimação nos autos do processo n° 0800218-38.2016.814.0949, na data de 27/05/2019 (id 11099849), o qual foi distribuído para o Oficial de Justiça recorrente, contudo o mandado não foi devolvido cumprido pelo servidor até a data de 19/09/2019, conforme despacho ordinatório, publicado pela Secretaria da Vara do Juizado Cível de Santarém (id 11099849).

Por conseguinte, no dia 25/10/2019 foi emitida certidão, atestando que, apesar de notificado por e-mail, o servidor não devolveu o mandado (id 11099849), fato que ensejou a instauração do procedimento administrativo contra o recorrente.

Vale destacar, ainda, que além do mandado judicial não cumprido pelo recorrente nos autos do processo n° 0800218-38.2016.814.0949, também restou comprovado que o servidor recebeu outros mandados distribuídos, os quais também não foram devolvidos cumpridos pelo servidor no prazo legal nos seguintes processos n° 0800218-38.2016.8.14.0949, 0806551-76.2019.8.14.0051, 0807557-55.2018.8.14.0051, 0800665-67.2017.8.14.0051, 0800578-77.2018.8.14.0051, 0804581-41.2019.8.14.0051, 0807546-26.2018.8.14.0051, 0810493-19.2019.8.14.0051, 0000763-83.2012.8.14.0949 e 0802288-69.2017.8.14.0051, conforme consta no Ofício n° 065/2020, emitido em 15/04/2020 (id 11100575), ocorrendo a comprovação de dano processual, em razão do atraso no andamento dos feitos.

Assim, verifica-se que restou demonstrado que diversos mandados judiciais foram distribuídos ao oficial de justiça recorrente no ano de 2019, todavia o servidor não realizou o cumprimento das ordens no prazo legal fixado, conforme foi apurado no procedimento administrativo (proc. n° 0000749-29.2020.200.0814), configurando conduta desidiosa e o cometimento da infração administrativa prevista no artigo 178, incisos XV e XVI da Lei Estadual n° 5.810/1994.

Nesse contexto, em que pesem as alegações do recorrente, os problemas de ordem pessoal e familiar, além do baixo número de servidores, associado a grande quantidade de mandados judiciais, conclui-se que as provas dos autos demonstram que o servidor violou dever funcional, diante da comprovação de atrasos e de não cumprimentos de diversos mandados judiciais a ele distribuídos na Comarca de Santarém.

Portanto, denota-se que o oficial de justiça recorrente agiu com desídia no exercício de suas funções, diante da ausência de cumprimento, no prazo legal, de mandados judiciais, desta forma, considerando que o servidor deste Poder Judiciário exerce função relevante para a efetivação da justiça, conclui-se que o atraso no cumprimento de mandados judiciais sob sua responsabilidade configura violação do dever funcional, passível de sanção disciplinar.

No mais, destaco que, de acordo com o artigo 5°, incisos III e II do Provimento Conjunto 009/2019-CJRMB/CJCI, compete ao Oficial de Justiça cumprir e devolver todos os mandados que se encontrem sob sus responsabilidade antes de iniciar afastamentos programados, assim como, devolver, à Central, os mandados não cumpridos, fornecendo relatório e especificando os motivos do não cumprimento, todavia o recorrente não adotou o procedimento adequado, ensejando prejuízo ao andamento dos processos e ao cumprimento das decisões judiciais.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

“RECURSO HIERÁRQUICO.
SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DE MANDADOS. AUDIÊNCIAS NÃO REALIZADAS. PREJUIZO NO ANDAMENTO PROCESSUAL - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA POR MEIO DE SINDICÂNCIA
. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO DE 10 (DEZ) DIAS. DECISÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO Vistos, etc. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos em Conhecer do Recurso Hierárquico e Negar-lhe Provimento tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Datado e assinado eletronicamente. Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Relator

(TJ-PA - RECURSO ADMINISTRATIVO: 0803888-11.2022.8.14.0000, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2023, Tribunal Pleno)

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DE MANDADOS. AUDIÊNCIAS NÃO REALIZADAS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA POR MEIO DE SINDICÂNCIA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO DE 10 (DEZ) DIAS. SINDICADO LICENCIADO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLÍTICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O RETORNO AO ALUDIDO CARGO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Sindicância Administrativa instaurada em desfavor do Oficial de Justiça que manteve em seu poder diversos mandados sem cumprimento e nem certidão com a devida justificativa, o que viola o disposto no Provimento Conjunto n. 009/2019-CJRMB/CJCI;

2. A Comissão Disciplinar sugeriu a aplicação de penalidade de Suspensão de 10 (dez) dias ao servidor. A Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça acolheu o relatório da Comissão Processante penalizando o recorrente com a referida Suspensão;

3. Os fatos narrados no presente procedimento administrativo são de natureza tal que demonstra o descumprimento do prazo legal fixado para cumprimento e respectiva devolução dos mandados. Inexistência de justificativa, motivou ou razão com força probatória capaz de elidir o comportamento desidioso apresentado pelo recorrente no desempenho do relevante múnus público inerente ao cargo de oficial de justiça.

4. Notadamente, considerando que a não devolução de mandado judicial devidamente cumprido, resultou em frustação da realização de audiência em ação de Apuração de Ato Infracional de Adolescente sujeito à medida de internação provisória. Portanto, tendo por analogia o mesmo tratamento dos processos de réus presos, cujos mandados devem ser cumpridos em até 10 (dez) dias.

5. Situações atenuantes devidamente analisadas, sendo a pena de suspensão proporcional e razoável ao caso em tela. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ronaldo Marques Valle, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, em exercício, aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois. Belém, 25 de maio de 2022. Des. Rosi Maria Gomes de Farias. Relatora

(TJ-PA - RECURSO ADMINISTRATIVO: 0803888-11.2022.8.14.0000, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 25/05/2022, Tribunal Pleno)” (grifei)

Por fim, com relação à aplicação da penalidade administrativa, destaco o disposto no artigo 184 da Lei Estadual n° 5.810/1994,
in verbis
:

“Art. 184. Na aplicação das penalidades serão considerados cumulativamente:

I - os danos decorrentes do fato para o serviço público;

II - a natureza e a gravidade da infração e as circunstâncias em que foi praticada;

III - a repercussão do fato;

IV - os antecedentes funcionais.

V - existência, ao tempo da ação ou omissão, de doença mental que afete, parcialmente, a capacidade do servidor de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”

Por fim, no tocante à aplicação da penalidade administrativa de suspensão de 10 (dez) dias, convertida em multa, observo que a pena é proporcional e razoável à infração praticada pelo servidor, demonstrando adequação,
considerando se tratar de falta disciplinar de natureza grave, diante da conduta desidiosa do servidor que deixou de dar cumprimento aos mandados judiciais que estavam em seu poder de forma injustificada, pelo que deve ser mantido integralmente o Acórdão impugnado, pois a pena fixada observou os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade ao ato infracional praticado.

Portanto, conclui-se que restou comprovada a conduta desidiosa do servidor no desempenho do seu cargo público de Oficial de Justiça, em razão do descumprimento do seu dever funcional de cumprimento de mandados judiciais, configurando falta grave, com fundamento no artigo 178, incisos XV e XVI c/c os artigos 183 e 189 todos da Lei Estadual n° 5.810/1994 (RJU).

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO HIERÁRQUICO
interposto por Marcelo Anaicy Silva Carvalho, mantendo integralmente os termos do Acórdão prolatado pelo Conselho da Magistratura,
que aplicou à recorrente a penalidade de suspensão por 10 (dez) dias, convertida em multa, com fundamento nos artigos 189 e 183, II da Lei Estadual 5.810/94, pelo cometimento, no exercício de suas funções, de conduta infracional tipificada no artigo 178, XV e XVI, da citada lei estadual,
com base na fundamentação lançada.

É o Voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/09/2024